Tribunal: STF
Processo: RE 159014
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Art. 47, PAR. 3., inc. III, do A.D.C.T. da C.F./88.
          Anistia da Correção Monetária.
          Meios para o pagamento.
          "Produção" e "instrumentos de produção".
1.         O acórdão impugnado, para considerar o autor-apelante, ora

recorrido,  sem "meios para o  pagamento de seu débito", como exige o

inciso III, do PAR. 3. do art. 47 do A.D.C.T. da C.F./88, excluiu
DESSES MEIOS O PRODUTO DE SEU TRABALHO, ou  seja,  a  produção, ,e não

propriamente os "instrumentos de produção", a que se refere o texto.
2.        Essa norma pretendeu considerar "sem meios suficientes para

o  pagamento  de seu  débito"  o  mutuario que  tivesse  apenas, como

integrantes  de seu patrimônio, o "estabelecimento, a casa de moradia

e  os instrumentos  de trabalho  e produção.  Não, porem, aquele que,

além  disso, tivesse, também, o  resultado desse trabalho, ou seja, a

propria produção, a colheita.
3.         O acórdão, ao excluir, dos meios de pagamento do mutuario,

a propria produção resultante de sua atividade agricola (ao inves dos

instrumentos  de  produção)  deu   a  norma  excepcional  da  anistia

tratamento  ampliativo  que  não  se  compadece  com  a  natureza  do

instituto e da propria exceção, contrariando, pois, o inciso III do
PAR. 3. do art. 47 do A.D.C.T.
4.         R.E. conhecido e provido para ficar julgada improcedente a

ação,  prejudicada a  alegação de  que os  juros não  foram pagos com

observancia dos limites do inc. I do mesmo paragrafo.